Tribunal: STF
Processo: RE 83407
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-31
Data de publicação: 1975-10-31

Ementa:
- Juros, descontos, comissões e outras formas de remuneração de operações e serviços bancários ou financeiros. Desdos o advento da Lei nº 4.595, de 1964, que revogou o art. 1º do Decreto nº 22.626/33 ( Lei da Usura), sujeitam-se aos limites fixados pelo Conselho Monetário Nacional. Precedente do Plenário do STF: RE 78.953, 5.3.75. Recurso extraordinário conhecido e provido.